Tribunal: TJSP
Processo: 1021656-35.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – RIBEIRÃO PRETO – AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO CONSTANTE DO ANEXO DA LEI 11.350/06, ALTERADA PELA LEI 12.994/14, NO PATAMAR MÍNIMO – INADMISSIBILIDADE –– AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.